Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-90.2024.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão acerca da não comprovação de má-fé ou dolo pela embargante – Questão de natureza fático-probatória – Irrelevância para o desfecho do feito – Decisão fundamentada na ausência de vínculo contratual, elemento decisivo para a improcedência dos descontos – Ausência de omissão ou necessidade de detalhamento exaustivo – Embargos não cabíveis para rediscussão

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão acerca da não comprovação de má-fé ou dolo pela embargante – Questão de natureza fático-probatória – Irrelevância para o desfecho do feito – Decisão fundamentada na ausência de vínculo contratual, elemento decisivo para a improcedência dos descontos – Ausência de omissão ou necessidade de detalhamento exaustivo – Embargos não cabíveis para rediscussão do mérito ou reavaliação da valoração das provas – Embargos conhecidos e rejeitados.